Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727076-20.2022.8.07.0000 Agravante(s) L.H.D.S.S., assistida por A.S.S. Agravado(s) Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.H.D.S.S., assistida pela genitora A.S.S., contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 133582776 do processo de referência) que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência n. 0730181-02.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Centro Tecnológico de Brasília - CETEB, indeferiu o pedido liminar formulado pela autora com o objetivo de determinar à ré que lhe autorizasse a prestar os exames supletivos de Ensino Médio, na modalidade EJA − Educação de Jovens e Adultos. Na decisão agravada, consignou o magistrado não estar presente a probabilidade do direito, pois a Educação de Jovens e Adultos não se presta à finalidade almejada na peça inicial e este egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a Educação de Jovens e Adultos não pode ter a sua finalidade desvirtuada por meio do IRDR no. 13. Pontuou o magistrado que a autora está no terceiro ano do ensino médio e somente concluirá seus estudos no segundo semestre de 2022, não tendo sido a Educação de Jovens e Adultos concebida para a antecipação da conclusão do ensino médio por alunos que não estão em atraso escolar. Ressaltou que, ainda que fosse admitida a antecipação da tutela pretendida, a autora não poderia ser dispensada da carga horária prevista na Resolução no. 2/2020 da CEDF. Registrou que o avanço escolar previsto no art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei no. 9.394/1996 é realizado pela instituição de ensino do discente por meio de verificação de aprendizagem. Não verificada a probabilidade do direito da parte autora, o magistrado indeferiu a antecipação da tutela por ela pretendida e determinou a emenda da petição inicial em cinco dias, nos moldes do art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo. Inconformada, a autora interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 38295726), defende ser devida a concessão de oportunidade ao aluno para concluir o ensino médio por meio do EJA, em tempo reduzido, sempre que comprovada sua maturidade e capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular. Afirma presentes tais requisitos. Brada que a decisão agravada se baseia exclusivamente no julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, que ainda não transitou em julgado, porque em trâmite recurso extraordinário e especial ainda não julgados. Assevera não ter força obrigatória a tese ali firmada nem efeito vinculante. Diz que a autora, ora agravante, foi aprovada em uma das melhores universidades do Distrito Federal. Proclama ser garantido aos alunos que comprovem capacidade intelectual o direito de fazer exames supletivos a tempo de efetivarem a matrícula no ensino superior. Informa que, após a aprovação no vestibular de Odontologia, tem pouco tempo para se matricular. Noticia estar obrigada a comprovar a conclusão do ensino médio até 15 de setembro de 2022. Informa que as aulas do segundo semestre de 2022 já começaram. Afirma que a decisão judicial violou o art. 208, V, da CF, o qual garante o acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino. Diz que a Constituição Federal não faz exigência de idade mínima. Sustenta admissível a interpretação que reconhece o direito que postula de ser matriculado no ensino superior. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, porque presentes tanto a probabilidade do direito como o perigo de dano. Ao final, requer: a) O conhecimento e provimento do presente agravo no efeito suspensivo ativo, com o deferimento do pedido liminar para (i) determinar ao Agravado (ceteb) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior Preparo regular (Ids 38295740 e 38295742). Pela decisão de Id 38410814 foi indeferida a tutela recursal de urgência. Não obstante, o juízo de origem informa que o feito restou sentenciado, juntando cópia da sentença proferida (Id 39785428 e Id 39785429 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. O juízo de origem informa que o feito restou sentenciado, juntando cópia da sentença proferida (Id 39785428 e Id 39785429 pp. 1-2). Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora